Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-43.2025.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-43.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELI MEUCI DE OLIVEIRA - CPF: 059.245.181-08 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, II E III DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da
dialeticidade
.

Inviável o conhecimento do
recurso
quando as razões recursais não enfrentam de forma direta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000819-43.2025.8.11.0039

APELANTE:
DANIELI MEUCI DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO C6 S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELI MEUCI DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual no. 1000819-43.2025.8.11.0039, ajuizada em face do
BANCO C6 S/A
, indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c 485, IV, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, haja vista não ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil para apuração da correta aplicação das cláusulas contratuais, especialmente no tocante ao método de amortização e aos juros remuneratórios pactuados.

Aduz, ainda, que a sentença liminar de improcedência não observou o devido contraditório, havendo necessidade de dilação probatória.

No mérito, afirma que o contrato de financiamento celebrado com o agravado contém cláusulas abusivas, dentre elas: (i) utilização compulsória do sistema de amortização pelo método PRICE, em detrimento dos métodos SAC ou Gauss; (ii) cobrança de juros remuneratórios em patamar superior aos juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil; (iii) capitalização de juros sem pactuação expressa; (iv) cobrança de tarifas como Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação, Emolumentos de Registro e seguro, caracterizando venda casada.

Requer, assim, a revisão das cláusulas contratuais, com recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos indevidamente, além da declaração de nulidade das cobranças questionadas.

A recorrente sustenta, ainda, que a aplicação de súmulas e precedentes repetitivos não pode obstar a rediscussão da matéria, dada a necessidade de atualização jurisprudencial para garantir o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 30, bem como a prevalência das normas consumeristas sobre as resoluções do Banco Central.

A par destes argumentos, requer
“Diante do exposto, requer seja analisado em Caráter Preliminar a alegação de Improcedência Liminar e Cerceamento de Defesa, tendo em vista a Sentença Prematura não permitiu o contraditório e produção de Prova Pericial, acarretando, por conseguinte, a Nulidade da Sentença proferida nos presentes Autos. Em caso de superada a questão acima suscitada, o que não se espera, solicita a esse Egrégio Tribunal de Justiça o recebimento do presente Recurso em seu Duplo Efeito, bem como pugna pelo conhecimento e TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para Reformar a Sentença Recorrida, a fim de que o Contrato firmado entre as partes seja Revisado, com a devida Compensação dos Valores Pagos a Maior, eis que existentes a Cobrança Juros Abusivos, bem como Nulidade das Cláusulas Indevidas a Utilização do Método de amortização”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

298899895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DANIELI MEUCI DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de revisão de cláusula contratual em desfavor do
BANCO C6 S/A
, relatando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento identificado sob o no. AU0000942980, objetivando a obtenção de recursos financeiros, sendo-lhe, à época, fornecidas informações mínimas quanto aos valores e prazos, além de lhe ter sido negada a possibilidade de cotejar condições com outras instituições.

Após o início dos pagamentos, constatou a incidência de cobranças não previamente esclarecidas — como taxas de cadastro, registro e avaliação de bens — bem como a imposição unilateral do sistema de amortização
Price
, em detrimento de métodos mais benéficos ao consumidor, como Gauss ou SAC, gerando acréscimo substancial no custo total da operação.

Aduz que as cláusulas contratuais apresentam vícios e práticas abusivas, caracterizando venda casada e repasse de custos administrativos ao consumidor, afrontando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e entendimentos consolidados do STJ.

Defende, ainda, que a cobrança de juros remuneratórios se mostra excessiva e em desconformidade com os arts. 591 e 406 do Código Civil, pleiteando sua adequação.

Após, o Magistrado que conduziu o processo indeferiu a inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c 485, IV, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
RELATÓRIO

Aqui se tem ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com outros pedidos, regida pelo microssistema criado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Instado a comprovar sua hipossuficiência financeira para a concessão da justiça gratuita, o autor se manteve inerte.

É o relatório. Decido.

De rigor o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Isso porque a petição inicial não reúne condições de admissibilidade, porquanto não atende aos requisitos do art. 330 do CPC.

Constata-se que a parte autora foi intimada para emendar a inicial para apresentar termo de renúncia de herança em relação aos demais herdeiros do de cujus, todavia, manteve-se inerte.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, III, c/c 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mas suspendo a sua exigibilidade por ser esta beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária (art. 331, § 1°, do CPC) para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao TJMT para apreciação do recurso de apelação,
independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

De outro modo, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Às providências.”
(Id. 298054427).

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que após o ajuizamento da ação, o Magistrado de piso determinou a emenda à inicial nos seguintes termos:

“
Do pedido de justiça gratuita

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Ademais, o artigo 99, §3o, do aludido códex, institui que se presumirá verdadeira a alegação de pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa exclusivamente natural.

Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve indeferir o pedido.

Compulsando a petição inicial, verifica-se que a parte autora ostenta a profissão de "Autônoma", contudo, não há nos autos elementos suficientes para averiguar sua hipossuficiência.

Dessa forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de que não possui condições de arcar com as custas processuais no momento.

Por tais razões, não havendo demonstração com precisão que a parte requerente se enquadra, ainda que temporariamente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é necessário que sejam trazidos aos autos outros documentos que forem julgados pertinentes para análise do pedido.

Intime-se a parte requerente
, por intermédio de seu advogado constituído, para que, em 15 (quinze) dias, fornecer outros elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou, desde já, proceda ao recolhimento das taxas e custas de distribuição inicial, sob risco de indeferimento da peça de ingresso – artigo 290 do CPC.

A parte requerente poderá apresentar:

a) certidão do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda;

b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome;

c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome;

d) certidão de existência ou inexistência de propriedade de semoventes.

No mesmo prazo, deverá apresentar a mesma relação de documentos supradita em relação ao seu cônjuge/companheiro(a) do proprietário, tudo para efeitos de se analisar a condição econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de concessão da gratuidade dos serviços judiciários.

Condiciono a análise do pedido de gratuidade da justiça nos termos da fundamentação acima, sob risco de indeferimento do pedido de ofício.

Se acaso a parte requerente permanecer silente quanto a este comando, desde já, fica indeferido/revogado os benefícios da justiça gratuita. Nesta hipótese, tornem-me os autos conclusos para sentença terminativa.

Em sendo outro cenário,
tornem-me os autos conclusos para análise da inicial.

Cumpra-se.”
(Id. 298054424) (Destaques no original)

Ante o não cumprimento da determinação, inclusive sendo certificado o decurso do prazo em Id. 298054426, sem qualquer manifestação da autora, o togado singular extinguiu o feito com fundamento no art. 330, III, c/c 485, IV, do CPC, vejamos:

“
Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

[...]

III -
o autor carecer de interesse processual;”

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Verifica-se que em suas razões recursais a apelante defende a necessidade de prova pericial, a redução das parcelas do financiamento, onerosidade excessiva do contrato, revisão dos juros remuneratórios, possibilidade de alteração do método de amortização, entre outros.

Desse modo, é possível constatar, por meio de uma leitura atenta do recurso interposto, que as razões recursais se mostram completamente dissociadas da decisão recorrida, revelando-se com absoluta clareza que os argumentos expendidos na peça recursal não guardam pertinência com os fundamentos da sentença prolatada.

Assim, aplica-se ao caso o chamado princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido ensina Luiz Guilherme Marinoni, vejamos:

“
1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Importa aqui mencionar que os tópicos 6.1 e 6.2 do recurso de apelação, não se mostraram suficientes para evitar a violação ao princípio, ao passo que consta na razões:

“
6.1. PRELIMINARMENTE

DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR

A Sentença proferida pelo juízo a quo, julgou liminarmente improcedentes os iniciais, fundamentado no artigo 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, arguindo que “se trata de matéria de direito e a pretensão contraria acórdãos e Súmulas do Colendo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos”.”

Desse modo, a sentença de piso não fundamentou a extinção no art. 332, incisos I e II, em nada se referindo à contrariedade de enunciado de súmula, ou acórdão, proferidos pelo STF e STJ.

Quanto ao item 6.2, trata-se de tópico genérico, que não demonstra a não violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, evidencia-se a violação ao princípio da dialeticidade no caso em exame, uma vez que a apelação interposta não estabelece qualquer correlação com os fundamentos da sentença recorrida, independentemente de sua correção ou não, o que, por si só, justifica o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAR ABANDONO DA CAUSA –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa em não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1034708-36.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por consumidor em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021, alegando superendividamento em razão do comprometimento de cerca de 65% de sua renda com descontos e encargos financeiros. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inadequação do plano de pagamento apresentado, que não atendia aos requisitos legais exigidos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; (ii) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

A prova pericial requerida não é essencial à solução da controvérsia quando o juiz, destinatário das provas, entende estarem os autos suficientemente instruídos, e sua dispensa visa garantir a razoável duração do processo, conforme arts. 5o, LXXVIII, da CF/1988, e 370 e 139, II, do CPC.

O recurso não ataca os fundamentos centrais da sentença, que extinguiu o processo com base na inadequação do plano de pagamento, especialmente quanto à sua insuficiência para a quitação integral da dívida, ausência de previsão de encargos legais e desrespeito aos parâmetros legais.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quando impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade.

A ausência de combate direto aos fundamentos da decisão atrai a aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

A produção de provas pode ser legitimamente indeferida quando desnecessária à solução da lide, sem configurar cerceamento de defesa.”
(N.U 1028565-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANOS MATERIAIS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Exibição de Documentos e Danos Materiais, sob fundamento de ausência de interesse processual.

2. O apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova em razão de sua vulnerabilidade, alegando dificuldade na produção de provas e ocorrência de descontos abusivos em sua margem consignável. Requer a reforma da sentença para o julgamento de procedência do pedido. O apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade e pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial o princípio da dialeticidade, considerando a suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve expor de forma clara e específica as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do recorrente, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

5. O apelante limita-se a alegar a necessidade de inversão do ônus da prova e sua vulnerabilidade, sem impugnar diretamente o fundamento da sentença, que considerou ausente o interesse processual pela inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a legalidade dos descontos consignados.

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. A mera repetição de argumentos genéricos, sem contraposição concreta aos fundamentos da sentença, não atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1593391/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/02/2020; STJ, REsp 665779/SP; STJ, REsp 1519935/AL; TJMT, AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2023.”
(N.U 1043855-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Sem majoração de honorários ante a não fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025